Tribunal: TCU
Processo: 039.356/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhamento dos atos e procedimentos preparatórios para a subconcessão do trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste EF 334 (FIOL) compreendido entre os municípios de Ilhéus/BA e Caetité/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Desestatização que tratam do acompanhamento dos atos e procedimentos preparatórios para a licitação do trecho ferroviário localizado entre Caetité/BA e Ilhéus/BA da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de que, dentro do escopo delimitado para a análise dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental destinados a subsidiar a concessão do Trecho I da Ferrovia Integração Oeste-Leste (FIOL), foram encontradas inconsistências e irregularidades que devem ser saneadas previamente à publicação do referido edital, nos termos dos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 seguintes; 9.2. determinar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que se abstenha de publicar o edital sem que estabeleça, nos documentos que embasam a licitação: 9.2.1. arranjo que proveja meios jurídicos suficientes que permitam à futura subconcessionária, caso almeje, implementar as estruturas necessárias para o regular o funcionamento e a operacionalização do terminal portuário de escoamento de forma independente dos demais TUPs do Complexo Porto Sul, de modo a assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes e mitigar riscos à competitividade do certame, em atenção ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; 9.2.2. as condições que a futura subconcessionária terá acerca de área disponível e suficiente no Complexo Porto Sul para implantação de Terminal de Uso Privado para atendimento integral à demanda prevista para a FIOL, inclusive com delimitação georreferenciada, de modo a assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes e mitigar riscos à competitividade do certame, em atenção ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; 9.3. determinar à ANTT, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que se abstenha de publicar o edital de licitação ora em análise sem: 9.3.1. excluir as contas contábeis referentes a custos de operações acessórias na base de cálculo dos custos variáveis, considerando a duplicidade da contabilização de tais custos na modelagem da subconcessão da FIOL, em atenção ao art. 24, inciso III, da Lei 10.233/2001; 9.3.2. excluir a conta contábil referente à "Energia Elétrica para Tração" (conta 4.1.1.06) para fins de cômputo dos custos operacionais variáveis da subconcessão da FIOL, haja vista não haver previsão de composições movidas a energia elétrica ao longo da vigência contratual, em atenção ao art. 24, inciso III, da Lei 10.233/2001; 9.3.3. excluir do cômputo dos custos fixos da modelagem financeira de contas contábeis acerca de aluguel e arrendamento de quaisquer tipos de bens utilizados na operacionalização produtiva da ferrovia, a exemplo das contas contábeis de "Aluguel de Equipamentos Operacionais" (conta 4.1.1.05.01.003) e "Outros Custos de Aluguel e Arrendamentos" (conta 4.1.1.05.01.999) nos estudos da subconcessão da FIOL, em atenção ao art. 24, inciso III, da Lei 10.233/2001; 9.4. determinar à ANTT, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, caso se mantenha a previsão de pagamento de valor de outorga variável da FIOL, abstenha-se de publicar o edital de licitação ora em análise sem fazer constar na minuta contratual a composição da Receita Operacional Bruta para fins de cálculo do valor de outorga variável por meio da inclusão de fórmula matemática que a define ou pela vinculação aos conceitos presentes no Manual de Contabilidade do Serviço Público do Transporte Ferroviário de Cargas e Passageiros, em atenção art. 24, inciso V, da Lei 10.233/2001; 9.5. recomendar à ANTT, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que 9.5.1. adote, para fins de pagamento do valor de outorga, o valor fixo contratualmente definido, considerando como valor mínimo para fins licitatórios, o Valor Presente Líquido (VPL) resultante da modelagem econômico-financeira, em atenção ao art. 24, inciso IV, da Lei 10.233/2001; 9.5.2. estabeleça parcela mínima que reflita o percentual de representatividade dos fluxos de demanda considerados prováveis em relação ao total da demanda projetada, em atenção ao art. 24, inciso III, da Lei 10.233/2001, c/c art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 8.666/1993; 9.6. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a unificação dos terminais autorizados para o Estado da Bahia e para a empresa Bamin no Complexo Porto Sul traz prejuízos à competitividade do certame, em atenção ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; 9.7. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária que: 9.7.1. autue processo de fiscalização com o objetivo de avaliar a periodicidade e a metodologia de definição da taxa de desconto (WACC Regulatório do setor ferroviário) utilizada para descontar os fluxos de caixa dos projetos a serem licitados ou em processo de prorrogação antecipada dos contratos de ferrovias adotado no normativo que substituirá a Resolução ANTT 5.337/2017; 9.7.2. realize o monitoramento das determinações e recomendações proferidas neste acórdão; 9.8. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério da Infraestrutura, à Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias em Investimentos e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), este último para adotar as medidas que entender cabíveis relativas à análise da existência de concentração no mercado ferroviário brasileiro.